Tribunal: TJMT
Processo: 1029805-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029805-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), LOTARIO HELLER - CPF: 131.390.880-00 (AGRAVANTE), EDUARDO TADEU FERREIRA - CPF: 156.223.129-49 (AGRAVADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1029805-95.2023.8.11.0000 – Nova Mutum.

Agravante:
Lotario Heller.

Agravado:
Eduardo Tadeu Ferreira.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE REMESSA AO PERÍTO CONTÁBIL DE OFÍCIO – EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CAUSALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Pode o juízo ordenar, de ofício, o recálculo do valor devido quando identificar a possibilidade de excesso de execução, mormente em se tratando de matéria de ordem pública, consoante entendimento sedimentado perante o STJ.

In casu, a decisão que determina a realização de perícia contábil de ofício, no curso do feito executivo e sem requerimento de qualquer das partes, reconhecendo o excesso de execução, não conduz à fixação de honorários advocatícios em favor do advogado do executado, diante da ausência de previsão legal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1029805-95.2023.8.11.0000 – Nova Mutum.

Agravante:
Lotario Heller.

Agravado:
Eduardo Tadeu Ferreira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lotario Heller em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de execução n.o 0000014-50.1994.8.11.0086, movida em face de Eduardo Tadeu Ferreira, reconhecendo que o processo tramitava com excesso de execução, fixou os honorários sucumbenciais em favor do advogado do agravado, na proporção de 10% sobre o valor decotado cobrado indevidamente, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que o crédito discutido na origem foi objeto de impugnação por meio de embargos à execução e exceção de pré-executividade, sendo todos rejeitados pelo juízo singular. Não obstante, a magistrada determinou a realização de perícia contábil de ofício, sem requerimento das partes, em que pese o indeferimento de todas as insurgências já promovidas pelo executado no processo, bem como a homologação do cálculo já ter ocorrido há tempos. Aduz que a perícia apurou a ocorrência de excesso de execução, concluindo que o valor devido seria de R$ 1.617.554,72 e que concordou com os valores apresentados na perícia na busca de receber o que lhe é devido.

Aduz ter ocorrido erro material ou de cálculo contido na liquidação quando da conversão de moeda, assim reconhecido nos autos através da perícia realizada e determinada pelo próprio juízo. Todavia, o arbitramento de 10% sobre o valor decotado do montante cobrado indevidamente em favor do advogado da parte agravada/executado se mostra desarrazoado, tanto por ser incabível na espécie quanto pelo valor a ser alcançado, que chega na casa de R$ 3.797.555,51.

Firme em seus argumentos, a reformar a decisão para afastar os honorários advocatícios arbitrados em favor da parte adversa, ou se assim não entender, sejam concedidos nos patamares sobre o valor do débito cobrado nos autos.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 196702177).

As informações foram prestadas (id. 197870289), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 201445694), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1029805-95.2023.8.11.0000 – Nova Mutum.

Agravante:
Lotario Heller.

Agravado:
Eduardo Tadeu Ferreira.

VOTO

Cinge-se dos autos que Lotario Heller ajuizou
ação de execução de título extrajudicial (autos n.o 0000014-50.1994.8.11.0086) em desfavor de Eduardo Tadeu Ferreira
, visando o recebimento de CR$ 1.881.672.000,00 (um bilhão oitocentos e oitenta e um milhões seiscentos e setenta e dois mil cruzeiros).

O executado opôs exceção de pré-executividade (id. 40564169 - Pág. 38), que foi devidamente impugnado pelo exequente, oportunidade em que atualizou o valor da dívida com a conversão da moeda em Cruzeiro para Real (id. 40564171 - Pág. 27/28).

A exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo juízo de origem (id. 40564171 - Pág. 34).

Na sequência, sobreveio aos autos a sentença proferida nos embargos à execução no 2006/969, o qual foi acolhido parcialmente apenas para determinar a compensação da quantia correspondente a 182,1 sacas de soja na dívida objeto da execução (id. 40564173 - Pág. 4).

O credor/exequente atualizou o valor do débito (id. 40564173 - Pág. 20).

O devedor/executado, por sua vez, manifestou alegando a ocorrência de prescrição intercorrente e a exorbitância do valor, requerendo a realização do cálculo pela contadoria do juízo ou pelo perito (id. 40564173 - Pág. 23/26).

A Contadora do juízo deixou de proceder com o cálculo, informando que devido à complexidade, não possuía conhecimento técnico suficiente para a atualização (certidão – id. 40564178 - Pág. 20).

Em decisão – id. 40564189 - Pág. 9/15, o juízo afastou a impugnação aos cálculos, realizando ele próprio a conversão e atualização, afirmando: “
(...) temos o valor total do crédito atualizado até 01/09/2018 perfaz o valor de R$ 15.995.610,40 (quinze milhões, novecentos e noventa e cinco mil, seiscentos e dez reais e quarenta centavos), conforme cálculo elaborado e também carreado em anexo por este juízo
”.

O executado apresentou embargos de declaração (id. 40564189 - Pág. 51), que foram rejeitados (id. 40565722 - Pág. 18/21).

Novos embargos de declaração (id. 40565722 - Pág. 32/35), insistindo na tese de contradição e omissão na decisão que homologou os cálculos. O credor apresentou contrarrazões aos declaratórios, bem como atualização do débito (id. 69268048).

A douta magistrada rejeitou os embargos de declaração e, na mesma decisão, de ofício, determinou a realização de atualização do débito por perícia judicial (id. 70700545 - Pág. 1/12).

O laudo pericial aportou aos autos no id. 82851890 - Pág. 30, concluindo que: “
o saldo devedor é no montante de R$ 1.347.962,27 (um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e dois reais, vinte e sete centavos) atualizados até 31/03/2022
”, além de honorário advocatício de 20%, no valor de R$ 269.592,45 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais, quarenta e cinco centavos) em 31/03/2022.

O executado concordou com o laudo pericial e pugnou pela fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso de execução apurado (id. 84577248).

O exequente também concordou com o laudo pericial, e, tendo em vista que a perícia foi determinada de ofício pelo juízo, postulou pelo indeferimento do pleito de fixação de honorários sobre o excesso de execução, além do prosseguimento do feito (id. 85192816).

Na sequência, a magistrada
a quo
homologou o laudo pericial e, afirmando que o feito tramitava com excesso de execução, fixou honorários sucumbenciais em favor do advogado do agravado, na proporção de 10% sobre o valor decotado cobrado indevidamente, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 133062868).

Contra essa decisão se insurge o agravante defendendo, em breve síntese, que a magistrada determinou a realização de perícia contábil de ofício, sem requerimento das partes, em que pese o indeferimento de todas as insurgências já promovidas pelo executado no processo, bem como a homologação do cálculo já ter ocorrido há tempos.

Aduz que a perícia apurou a ocorrência de excesso de execução, concluindo que o valor devido seria de R$ 1.617.554,72 e que concordou com os valores apresentados na perícia na busca de receber o que lhe é devido.

Alega que o arbitramento de 10% sobre o valor decotado do montante cobrado indevidamente em favor do advogado da parte agravada/executado se mostra desarrazoado, tanto por ser incabível na espécie quanto pelo valor a ser alcançado, que chega na casa de R$ 3.797.555,51. Pugna, ao final, pela reforma do
decisium
.

Pois bem.

A
vexata quaestio
cinge-se em aquilatar se existe direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando determinado de ofício pelo juízo, a realização de perícia contábil para afastar eventuais dúvidas sobre o cálculo realizado pelo exequente e pelo próprio juízo, com o posterior reconhecimento de ofício, do excesso de execução.

In casu
, não obstante a magistrada de origem tenha determinado a realização de perícia contábil de ofício, reconhecendo o excesso de execução, a condenação do credor/exequente ao pagamento de honorários advocatícios é descabida.

Revela-se indiscutível que executado se valeu dos meios processuais de defesa cabíveis, apresentando embargos à execução e exceção de pré-executividade, ambos rejeitados.

No curso do processo executivo, o executado insurgiu-se contra o valor dos cálculos apresentados pelo exequente em simples petição, alegando excesso, contudo, a matéria foi decidida em 30.10.2018, pelo juízo no id. 40564189 - Pág. 7/15, que procedeu a conversão do valor em Cruzeiros para Real, chegando ao montante de R$ 15.995.610,40 (quinze milhões novecentos e noventa e cinco mil seiscentos e dez reais e quarenta centavos) – (id. 40564189 - Pág. 9).

Ocorre que durante o curso processual, ao rejeitar os embargos declaratórios manejados pelo executado, determinou a togada
a quo
,
de ofício
, a remessa dos autos para a perícia judicial, para apurar a conversão da moeda de cruzeiro para real, com a respectiva atualização monetária e juros de mora até o momento da elaboração do cálculo, afastando eventuais dúvidas sobre o cálculo realizado pelo credor e pelo próprio juízo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme sobre a possibilidade de envio dos autos à contadoria, de ofício, quando houver dúvida sobre o valor da execução:

“
(...) 4. A atual jurisprudência dessa Corte firmou-se no sentido de que pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução”

(AgRg nos EDcl no REsp 1.446.516/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda

Turma, DJe 16/9/2014).

Precedentes. 5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1415968/SP, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 15.04.2019 – destaquei).

Por outro lado, devo destacar que o excesso de execução trata-se de matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser
reconhecida de ofício pelo magistrado
, como efetivamente ocorreu no presente caso. Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
. DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DO CÁLCULO. MITIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...).
4. O magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, matéria de ordem pública. Precedentes
. 5. A revisão de ofício é possível ainda que o devedor tenha deixado de juntar os documentos para elaboração dos cálculos, mitigando-se a presunção de que se reputam corretos os cálculos apresentados pelo credor. Precedente. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1598962/SC, Terceira Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 29.06.2020 – destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. (...)
2. Conforme o entendimento desta Corte, o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública.
Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ, AgInt no REsp 1.949.049/TO, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 22.11.2021 – destaquei).

Ora, vê-se, portanto, que o STJ firmou o posicionamento no sentido de que o magistrado pode ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública.

A questão posta, entretanto, reside na possibilidade, ou não, da fixação de honorários sucumbenciais neste caso.

Feita estas considerações, tenho pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios com base no acolhimento do excesso de execução realizado de ofício pelo juízo.

Digo isso, porque, a perícia foi determinada sem requerimento das partes, para confirmar a veracidade ou não do cálculo e valores apresentados, de modo que não há que se falar em fixação de honorários sucumbenciais, mormente porque a oportunidade processual não admite arbitramento de honorários
à míngua de previsão legal
.

Ainda, não passa despercebido, que o próprio juízo singular realizou a conversão e atualização do valor executado nos autos, chegando à quantia de R$ 15.995.610,40 (quinze milhões novecentos e noventa e cinco mil seiscentos e dez reais e quarenta centavos) – (id. 40564189 - Pág. 9), contudo, depois de determinar a remessa
ex officio
à perícia, sobrevindo a apresentação do laudo pericial, reconheceu que o feito tramitava em excesso de execução, condenando o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ademais, é preciso destacar que no presente caso, não se trata de reconhecimento de excesso de execução em acolhimento da pretensão do executado em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, onde seria plenamente cabível a fixação dos honorários advocatícios, nos termos já decididos pelo STJ (
AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.04.2021
).

In casu
, a magistrada, utilizando-se do poder geral de cautela, determinou a realização de perícia de ofício, e tendo as partes concordado com o valor apresentado, simplesmente homologou o laudo contábil, mostrando-se indevido o arbitramento de honorários sucumbenciais neste momento processual.

Desse modo, muito embora tenha-se reconhecido que o feito tramitava em excesso de execução, é fato que o executado permanece como gerador da causa que deu origem ao feito alhures, em virtude do inadimplemento do débito executado, que se arrasta desde o ano de 1.994, uma vez que deixou de pagar a dívida que motivou o manejo da demanda de origem.

Diante desse cenário,
o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.
Nesse sentido:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma,
para afastar a condenação do exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios,
conforme as razões alinhavadas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024